Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITO MATERIAL. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DOS REQUERENTES DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INOCORRÊNCIA (ART. 373, I, NCPC).
Como é cediço, o efeito material ou substancial da revelia, materializa na presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial e não se aperfeiçoará quando forem inverossímeis as alegações firmadas pela parte requerente, justamente como na hipótese dos autos.
In casu, a análise dos elementos fático-probatórios não denota a veracidade das alegações formuladas em Juízo pela recorrente, especialmente quanto ao valor atribuído ao contrato dantes firmado entre ela e o recorrido.
Em face do aduzido, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhes está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.